Tribunal: STF
Processo: RE 1475753
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021. COVID-19. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 14, INCISO III, DA MP 1.039/2021. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso II, CPC), fundada na prescrição anual prevista na MP n. 1.039/2021, que trata da concessão do auxílio emergencial.



    2. Alega, em síntese, como a regra geral da Administração Pública prevê prazo prescricional de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, não se justifica, em pleno cenário limitador de exercício de direitos que é a pandemia da Covid-19, a redução desse prazo para apenas um ano para as hipóteses de processamento de auxílio financeiro emergencial de caráter alimentar.



    3. Sobre o ponto, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento desta Turma Recursal. Na sessão de 20.10.2022, ao julgar o RI 1002174-89.2022.4.01.3504, sob a relatoria do i. Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO, este Colegiado assim decidiu:



    (...)



    4. No caso dos autos, a parte autora protocolizou a presente ação em 23.03.2022, portanto em data posterior ao termo final do prazo prescricional ocorrido em 18.03.2022. Neste contexto, a pretensão de recebimento das cotas do Auxílio Emergencial vindicadas já fora alcançada pela prescrição, nos termos do artigo 14, Inciso III da MP 1.039/2021.



    5. Sobre a alegação de inconstitucionalidade do artigo 14 da MP 1.039/2021, filio-me ao entendimento irretocável da e. QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, nos autos do RI n. 5023537-59.2022.4.04.7100, Relator Juiz Federal GIOVANI BIGOLIN, julgado em 19/12/2022, verbis:



    (...)



    6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.



    7. RECURSO NÃO PROVIDO.



    8. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIV e 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente